Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-80.2022.8.11.0029
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001569-80.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAMIRYS MORASKI CRUZ - CPF: 056.114.781-74 (RECORRENTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação por reconhecer a legalidade das inscrições realizadas nos órgãos de proteção ao crédito, quais sejam; Contrato nº CC-162207376, no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais); Contrato CC-205434968, no valor de R$ 541,33 (quinhentos e quarenta e um mil reais e trinta e três centavos); e Contrato CC-221956022, no valor de R$ 544,87 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), em razão da inadimplência da parte autora.

A recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pela negativação indevida referente ao
contrato n° CC-162207376, no valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
, sob o argumento de que o empréstimo já havia sido totalmente quitado.

Requer a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que seja declarada a inexistência de débito do contrato n° CC-162207376, no valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), bem como a condenação da parte Recorrida no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente alega que em 01/02/2022 firmou contrato de empréstimo junto à reclamada (Contrato nº CC-162207376) e que, embora tenha efetuado o pagamento das parcelas em atraso, a reclamada manteve a restrição nos órgãos de proteção ao crédito
mesmo após a quitação total do contrato.

A sentença julgou improcedente o pedido e o recurso da autora visa a reforma da decisão para declarar a inexistência da dívida e para que seja fixada a condenação por danos morais.

Observa-se que o banco recorrido alega que as parcelas foram pagas com atraso, o que gerou a anotação da restrição no SCPC.

No entanto, conforme se vê do extrato de id. 170832269, o Contrato nº CC-162207376 foi totalmente quitado em 16/08/2022, contudo, a reclamada manteve a anotação junto ao SCPC, como prova o extrato juntado pela autora datado de 01/09/2022 (id. 170832253).

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do débito, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, entendo que é o caso de acolher parcialmente o pedido inicial, para declarar inexigível tão somente o débito
no valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao contrato n° CC-162207376
.

Quanto ao contrato CC-205434968, no valor de R$ 541,33 (quinhentos e quarenta e um mil reais e trinta e três centavos), os pagamentos das parcelas se deram com atraso e não aportou aos autos comprovação do pagamento da parcela 6/6, vencida em 10/10/2022 (vide extrato de id. 170832269), o que justificou a manutenção da mencionada restrição.

Quanto ao Contrato CC-221956022, no valor de R$ 544,87 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), verifica-se que os pagamentos também se deram com atraso, de modo que à época do ajuizamento da ação, havia uma parcela a vencer que também foi posteriormente paga com atraso, razão pela qual a anotação permanecia ativa.

Diante da quitação realizada e comprovada pelo autor referente ao contrato n° CC-162207376, no valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), a manutenção de seu nome em órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço.

Pois bem. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
observando o que estabelece a Súmula 29 da TRU/MT, levando-se a existência dos apontamos posteriores referentes aos contratos CC-205434968 e CC-221956022.

Por conseguinte, deve ser declarado inexistente o débito do contrato n° CC-162207376, no valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
declarar indevida a negativação do valor de R$ 339,65 (trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), oriunda do contrato n° CC-162207376,
bem como, condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir dessa data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023